Tribunal: STF
Processo: ARE 1467812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DEENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – TESE AFASTADA – CONFIRMAÇÃOSEGURA DA TRAFICÂNCIA IMPUTADA – MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 EM COMENTO – INAPLICÁVEL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA BASILAR CABÍVEL E BEM FUNDAMENTADA – REGIME PRISIONAL – FECHADO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção consistentes, reunidos em ambas as fases, sólidos e seguros acerca da autoria,materialidade e comportamento doloso imputados, voltados à traficância, não há falarem desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas, de modo que a confirmação da condenação do acusado, como incurso nas penas do art. 33, caput, do referido diploma legal, é medida que se impõe.Inaplicável a redução prevista no art. 33, § 4º, do atual diploma Antitóxico, por versar o caso presente sobre acusado que há tempos enveredava pela seara da criminalidade, em atividade constante, à frente de um ponto de venda de entorpecentes, popularmente denominado boca, locupletando-se dessa atividade através de negociações ilícitas que se prolongavam no tempo, como atividade habitual, em cenário, portanto, que não se coaduna à figura imaginada pelo legislador como beneficiária do benefício. A exasperação da basilar deve se efetivar à luz da proporcionalidade e da razoabilidade e, nessa esteira, em casos dessa natureza, à luz das diretrizes elencadas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei Antidrogas, a possibilitar,destarte, incidência da fração de 1/10 por cada vetorial negativada. Nessa toada,justificável a elevação adotada em primeiro grau, por versar o caso sobre cocaína, uma das drogas mais perigosas e devastadoras para o ser humano, dotada de alto poder nocivo e destrutivo da saúde pública, acarretando efeitos devastadores em seus usuários,a indicar a necessidade de maior censurabilidade na conduta delitiva de quem a pratica.O mesmo se interprete em relação a crack, substância igualmente dotada de alto poder nocivo e destrutivo da saúde pública, acarretando efeitos devastadores em seus usuários, criando fácil e intensa dependência, bem como alto poder viciante, razão pela qual não deve ser ignorada a sua natureza na avaliação da pena-base A especificação do regime prisional inicial não está atrelada única e exclusivamente ao quantum que porventura venha a ser concretamente fixado, cabendo ao julgador, no momento oportuno, quando da prolação de sentença, efetuar tal apreciação também à luz do artigo 33, § 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal, e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também à luz das preponderantes enfocadas no artigo 42 da Lei Antitóxicos. Destarte, situando-se a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e militando desfavoravelmente ao acusado, ainda que primário, circunstância judicial, expressamente reconhecida na sentença, se afigura cabível a fixação de regime prisional mais gravoso, sob pena de inobservar o fator retributivo da reprimenda.É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acercade dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.Com o parecer, recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente